Tribunal: TJSP
Processo: 2043030-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043030-56.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODILIA NEGRETI DA SILVA e JOÃO FARIA DA
SILVA, é embargado BANCO CARGILL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043030-56.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
2
VOTO No 39559
EDEC. No: 2043030-56.2020.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.: ODILIA NEGRETI DA SILVA E OUTROS
EMBDO.: BANCO CARGILL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos declaratórios
opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da
matéria Descabimento Inocorrência de vícios a serem
sanados Prequestionamento Desnecessidade da menção
expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo Suficiência
do enfrentamento da questão de direito debatida Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
CPC 2015, art. 1025 Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Odilia
Negreti da Silva e Outros, por meio dos quais alegam vícios no v. acórdão
prolatado em sede de Agravo Regimental, sob o fundamento de que não tratou
da questão dos créditos oriundos dos ACCs; quanto ao resultado do agravo de
instrumento n. 2225164-85.2019.8.26.0000; quanto ao fato de o crédito detido
pelo Cargill ser concursal em face do Sr. João Faria, devendo a execução ser
suspensa em relação a esse Executado, ora Embargante.
Com efeito, o aresto não padece de vícios, eis que as
questões existentes e postas à época da interposição do agravo de
instrumento foram apreciadas de forma adequada e suficiente.
A propósito, constou do acórdão prolatado no Agravo
Regimental:
“... diferentemente de outro caso apontado pelos devedores, o
crédito do Banco Cargill não está lastreado somente em notas promissórias, e
João Faria e Odília figuram, aqui, também como devedores solidários,
obrigação assumida por eles nos próprios instrumentos de Adiantamento de
Contrato de Câmbio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043030-56.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
3
Quanto à tese trazida de que esta Corte reconheceu a sujeição
integral dos créditos contraídos pelo Sr. João Faria ao processo concursal do
Grupo Terra Forte, inclusive os avais prestados em ACC's (Agravo de
Instrumento n.o 2140803-38.2019.8.26.0000
págs. 100/117 do agravo de
instrumento), fato é que se decidiu, exclusivamente, pela possibilidade jurídica
de o devedor João Faria pedir sua própria recuperação judicial como produtor
rural, independente da data do registro. O Acórdão, entretanto, não conheceu
do recurso sobre discussões que envolviam créditos com origem em
adiantamento de contrato de câmbio, não impondo, de forma automática, a
inclusão de créditos na lista de credores, asseverando que se deveria observar
caso a caso a habilitação e impugnação de créditos prevista na Lei específica.
Outrossim, diante do crédito do Banco Cargill ser
extraconcursal, os efeitos do plano de recuperação somente incidirão ao
crédito do referido Banco se houver expressa adesão por este.
No mais, nos termos da Súmula 61 deste E. TJSP, “Na
recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente
será admitida mediante aprovação expressa do titular.”
Nessa esteira, uma vez que o crédito do Banco Cargill não se
submete aos efeitos da recuperação judicial, bem como não há adesão do
crédito, não há que se cogitar, a priori, em supressão da garantia fidejussória
prestada por Odília.
Ainda que reconhecida eventual concursalidade, o plano de
recuperação judicial ainda não foi votado na Assembleia Geral de Credores,
não se sabendo se a cláusula se manterá.
Quanto à impenhorabilidade de valores bloqueados, não há
como afirmar se não foram movimentados valores distintos dos proventos de
aposentadoria, ou que os valores depositados são mesmo de aposentadoria
do devedor João Faria.
No mais, ficam mantidas as considerações postas na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043030-56.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
4
ora combatida, mormente a de que “... é competente o juízo da execução para
determinar o prosseguimento do feito, haja vista que o crédito exequendo não
está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Entretanto, já se deixou
salientando por ocasião do julgamento do AI 2004696-50.2020.8.26.000, desta
Relatoria, que, entretanto, “... o prosseguimento dos atos de expropriação ou
qualquer ato que comprometa o cumprimento do plano de recuperação deverá
ser levado ao juízo competente da recuperação judicial. Isso porque aquele
juízo possui efetivas condições de deliberar sobre o impacto de tais atos no
soerguimento da empresa...”.
Ressalte-se, no mais, que não há necessidade de,
explicitamente, fazer menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos
de lei que regem a matéria, muito menos para fins de prequestionamento,
bastando a exposição das razões que bastaram e levaram ao resultado do
julgado.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos
lindes do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de
prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na
decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o prequestionamento consiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043030-56.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
5
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte Especial; Emb. de
Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
Na verdade, o que pretendem os embargantes é rediscutir a
matéria, insatisfeitos que se encontram com o desfecho do recurso. Entretanto,
nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão
a que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do
julgado, a saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser
rejeitados implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador
tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o
TACivSP ED no 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Ressalte-se que eventuais novos recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043030-56.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
6
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora